Tribunal: TJMT
Processo: 1023504-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023504-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JACK IZUMI OKADA - CPF: 054.661.618-61 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), PRISCILA PICARELLI RUSSO - CPF: 246.053.678-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– PROBABILIDADE
DO DIREITO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
suspensão
da exigibilidade do crédito
, devem estar presentes a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto
pela empresa Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1033972-37.2020.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pela Agravante, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto do Termo de Intimação n. 38425000062212380, bem assim, de todas as demais cobranças, relativas ao objeto da autuação, obstando, consequentemente, a inscrição da empresa no CADIN, ou em quaisquer outros cadastros de restrição de crédito.

A Recorrente sustentou, em síntese, que é empresa atuante na distribuição de combustíveis líquidos e derivados de petróleo, operando no Estado de Mato Grosso com o Regime Especial de Recolhimento, que permite o pagamento do imposto de forma mensal, sendo, portanto, regular contribuinte do ICMS.

Afirma que foi notificada pela SEFAZ-MT, na data de 29/09/2010, para apresentar a Nota Fiscal Eletrônica n. 31.799, no programa SCANC

–

Sistema

de

Captação

e

Auditoria

dos

Anexos

de

Combustíveis

–, junto ao Segmento de Combustíveis SUFIS/SEFAZ-MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de autuação, em razão de não ter sido identificada, no referido programa, a mencionada nota.

Informou que, diante da cobrança, manejou um processo administrativo, impugnando a exigência, na medida que a sobredita nota foi cancelada, e, após todo o trâmite processual, respeitados o contraditório e a ampla defesa, a SEFAZ/MT decidiu manter a exigência do crédito tributário.

Pontuou que a referida cobrança é indevida, sobre o fundamento de que a Nota Fiscal Eletrônica n. 31.799 foi cancelada, tendo sido substituída pela Nota Fiscal Eletrônica n. 31.800, e, consequentemente, os bens objetos da Nota Fiscal Eletrônica n. 31.799 não circularam no Estado de Mato Grosso, de sorte que não há falar na exigibilidade do crédito objeto do Termo de Intimação n. 38425000062212380.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja concedida a tutela provisória de urgência na ação de base, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, referente ao Termo de Intimação n. 38425000062212380 (E-Process n. 5675911/2019), no valor de R$ 180.928,33 reais (cento e oitenta mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), e de todas as demais cobranças.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
67805495
)
.

O Agravado deixou de apresentar sua contraminuta, conforme a certidão apensa aos autos (id. 73248971).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
75395994
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela empresa Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1033972-37.2020.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pela Agravante, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto do Termo de Intimação n. 38425000062212380, bem assim, de todas as demais cobranças, relativas ao objeto da autuação, obstando, consequentemente, a inscrição da empresa no CADIN, ou em quaisquer outros cadastros de restrição de crédito.

Denota-se dos autos que
a
Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.

ajuizou a
Ação Anulatória de Débito Fiscal

em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que é empresa atuante na distribuição de combustíveis líquidos e derivados de petróleo, como o óleo diesel, o álcool etílico hidratado, a gasolina, e outros, tendo obtido o deferimento para atuar no Estado de Mato Grosso com o Regime Especial de Recolhimento, que permite o recolhimento do imposto de forma mensal, sendo, portanto, regular contribuinte do ICMS perante o Estado de Mato Grosso.

Relatou que, em 29/09/2010, foi notificada pela SEFAZ-MT para apresentar a Nota Fiscal Eletrônica no programa SCANC – Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis
–,
junto ao Segmento de Combustíveis SUFIS/SEFAZ-MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de autuação, em razão de não ter identificado no referido programa a Nota Fiscal Eletrônica n. 31799.

Pontuou que, após todo o trâmite administrativo, respeitados o contraditório e a ampla defesa, a SEFAZ-MT decidiu manter a exigência do crédito tributário, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Diante disso, requereu a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão imediata da exigibilidade e dos efeitos, até deliberação final nesta ação, do Termo de Intimação n. 38425000062212380 (E-Process: 5675911/201 9), lavrado em 30/11/2012, no valor de R$ 180.928,33 (cento e oitenta mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos).

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, indeferiu (id. 66550958 - pág. 132)

Contra essa decisão, a
Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito da Autora, ora Agravante, pois,
não obstante os argumentos recursais, não é possível aferir, com segurança, que a Nota Fiscal Eletrônica n. 31.799 foi, de fato, cancelada, bem assim, que os referidos bens não circularam no território do Estado de Mato Grosso, porquanto o documento encartado nos autos (id. 35665944), do feito de base, aponta que a mencionada nota apresenta a situação autorizada.

Por oportuno, como foi registrado na decisão final, proferida no mencionado processo administrativo,

Presumem-se verdadeiros os dados constantes nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as informações constantes dos documentos gerados por sistemas programas ou aplicativos, decorrentes de processamento eletrônico de dados, Art. 17-D da Lei 7.098/98. Ora, não pode o Fisco contrariar o que a legislação determina, a informação que consta nos bancos de dados é que a Nota Fiscal Eletrônica no 31799 acobertou uma operação de circulação de combustíveis, ela encontra-se com status de “Válida”, acarretando os efeitos jurídicos e tributários desta condição, a sua negatividade lhe foi proporcionada no período em que o emissor poderia ter solicitado o cancelamento, nos moldes que a legislação do Estado do Paraná lhe impunha, o que não o fez, ou não apresentou em sua defesa. (id. 35665960, do processo de origem).

Diante disso, e em razão da presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, saber se Nota Fiscal Eletrônica n. 31.799 foi cancelada e se a operação ali descrita já foi, ou não, realizada, demanda a necessária dilação probatória, a ser levada a efeito na instância de piso.

Desse modo, entendo que a discussão do tema exige análise pormenorizada da documentação contábil do contribuinte, atividade eminentemente técnica, que deverá ser, devidamente, analisada durante a instrução processual.

Frisa-se que os atos administrativos, dentre os quais o lançamento fiscal é espécie, possuem presunção de veracidade e legitimidade, o que somente pode ser afastado, mediante prova inequívoca, inexistente, nesta fase de cognição sumária.

Logo, não verifico

a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, referente ao Termo de Intimação n. 38425000062212380 (E-Process n. 5675911/2019), no valor de R$ 180.928,33 reais (cento e oitenta mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), e de todas as demais cobranças.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela
Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022